Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇAS DE DÍVIDAS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. LEI DISTRITAL 7.157/22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida no valor de R$427,35 relativo ao contrato de prestação de serviços, bem como determinar que a recorrida cesse com as ligações de cobranças para o número telefônico da autora. Em suas razões, em síntese, sustenta a procedência da condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro à míngua de elementos capazes de ilidir a presunção da alegada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se dos autos que restou comprovada a falha na prestação de serviço, pois a ré promoveu a renovação do plano sem anuência da parte autora, além de incluir unilateralmente a cobrança de valores acima do contratado anteriormente, não comprovando a origem dos valores cobrados nas faturas.
V. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.
VI. No caso concreto, extrai-se que a autora recebeu inúmeras ligações oriundas da parte recorrida realizando cobrança de valores indevidos (ID 188592900 a 188593022). Portanto, a insistência da recorrida em importunar a autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com intervalo em alguns registros de 4 minutos ou mesmo de hora em hora configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.
VII. No tocante ao quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$1.000,00 (mil reais). Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1692358, 07277374820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 24/5/2023.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de danos morais e condenar a parte ré ao pagamento de indenização de R$1.000,00 (mil reais), mantido os demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vendido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 58389581. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente, pois o percentual de 20% sobre o valor da condenação, R$200,00, se mostra irrisório.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.